Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-13.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021679-13.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CELIO BORGES GARCIA - CPF: 694.468.731-34 (RECORRENTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ROTA PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 19.375.382/0001-66 (RECORRIDO), DAIANE TROCHE DA SILVA - CPF: 056.595.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE - MERO ABORRECIMENTO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal.

2. A Teoria do Desvio Produtivo, embora relevante em determinados contextos, não se aplica automaticamente a qualquer caso de inadimplemento contratual, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento.

3. No caso concreto, as circunstâncias narradas pelo agravante - necessidade de realizar cobranças reiteradas e frustração pelo não recebimento dos valores devidos - são consequências naturais do inadimplemento contratual e não configuram, por si só, situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
CELIO BORGES GARCIA
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/c indenização por danos morais, condenando a agravada apenas ao pagamento dos valores devidos pelos serviços prestados (R$ 2.665,00), mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O agravante sustenta, em síntese, que a situação fática ultrapassa a esfera do mero dissabor, configurando dano moral indenizável, em razão: (i) da violação positiva do contrato e descumprimento da boa-fé objetiva; (ii) da aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo; e (iii) da natureza alimentar da verba inadimplida, que comprometeu seu sustento e de sua família.

Pois bem.

I
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável. Esta orientação encontra-se consolidada no Superior Tribunal de Justiça e tem sido reiteradamente aplicada por esta Turma Recursal, como se vê:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - SEGURO DE VIDA - CANCELAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – DÉBITO EM CONTA – RESTABELECIMENTO DO SEGURO CONTRATADO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU O PLEITO DE DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

2. A parte agravante alega que, in verbis:

“A rescisão unilateral do contrato de seguro por suposto inadimplência, que na verdade não aconteceu, já que o valor da parcela era descontado diretamente da conta do Agravante, é fato que, somado à continuidade das cobranças após o rompimento do contrato, configura dano moral indenizável.”

3. Como fundamentado na decisão monocrática de id. 203677152, para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

4. O Dano moral não está configurado diante da ausência de violação dos direitos da personalidade, na medida em que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura danos morais.

5. Transcrevo trecho da sentença a quo:

“A parte requerente alega que, realizou uma renegociação para pagamento das parcelas devidas, fato que deve prosperar, pois conforme comprovante anexo no (id. 108711128), contendo extrato onde de fato ocorreram os descontos das parcelas 151, 152 e 153, corroborando com a reclamação administrativa através da plataforma consumidor.gov no dia 03/02/2022, distribuída sob o nº 2022.02/00005815237. Ademais, verifico que da renegociação das parcelas 151, 152, 153 e 154, conforme consta no extrato bancário do requerente (id.108711128), só não foi descontado/cobrado o valor referente a parcela 154, pois no dia do desconto, qual seja, 03/02, não havia saldo suficiente, entretanto se observa no documento anexado pelo requerido (id. 112083549), que a data de vencimento da parcela 154 era dia 10/02/2022, ou seja na data do vencimento existia saldo positivo para pagamento. Desta forma, tenho que somente a última parcela, qual seja de número 154, não foi efetuada a cobrança, pois na data de 02/02/2022 não existia saldo suficiente em conta, entretanto como já narrado acima, no dia do vencimento existia saldo para a cobrança. Assim sendo, tenho que as demais cobranças/descontos automáticos, não ocorreram, pois, devido a esta parcela em atraso, o contrato foi cancelado por inadimplência. Assim sendo as alegações e pretensões da parte autora se mostram parcialmente coerentes, diante do lastro probatório carreado aos autos pelas partes. Ante ao conteúdo probatório encartado pela demandante, tem-se que, de fato, houve o cancelamento do seguro contratado pelo requerente, por inadimplência, mesmo que no dia do vencimento da parcela existisse saldo positivo em sua conta, assim sendo, medida que se impõe é que a requerida reative/restabeleça a apólice de seguro de vida nº proposta nº 5677351-9, CCB nº 34705677351-5.”

6. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no REsp: 1860611 RJ 2020/0027381-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020, grifos nossos) e AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALHA NA ENTREGA DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELA INTERNET. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados (STJ - AgInt no AREsp: 1667103 SP 2020/0040301-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).”

7. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000271-31.2023.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Para que o inadimplemento contratual gere dano moral indenizável, é necessário que esteja acompanhado de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento, causando abalo significativo à esfera extrapatrimonial da vítima.

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que não estão presentes tais circunstâncias excepcionais. As situações narradas pelo agravante - necessidade de realizar cobranças reiteradas e frustração pelo não recebimento dos valores devidos - são consequências naturais do inadimplemento contratual e não configuram, por si só, situação excepcional capaz de caracterizar dano moral indenizável.

Quanto à alegação de aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo, embora relevante em determinados contextos, não se aplica automaticamente a qualquer caso de inadimplemento contratual. Esta teoria, desenvolvida primordialmente no âmbito das relações de consumo, exige a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem um desvio significativo do tempo útil da parte prejudicada, de modo a configurar dano extrapatrimonial autônomo.

No caso concreto, o tempo despendido pelo agravante nas tentativas de cobrança, embora certamente tenha gerado aborrecimento e frustração, não caracteriza situação excepcional que extrapole os dissabores normalmente enfrentados nas relações contratuais inadimplidas. Trata-se de consequência natural do inadimplemento, que já encontra remédio adequado na condenação ao pagamento do valor devido, acrescido de correção monetária e juros de mora.

No que tange à alegação de que a verba inadimplida possui natureza alimentar, embora seja um fator relevante a ser considerado, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. O precedente citado pelo agravante (NU 1008184-55.2019.8.11.0041) trata de situação distinta, com peculiaridades próprias que justificaram a condenação por danos morais naquele caso específico.

Ademais, o fato de o agravante ser trabalhador autônomo e utilizar os valores para manter o sustento de sua família, embora relevante do ponto de vista social, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável, pois tal circunstância é comum a inúmeras relações contratuais e não configura, por si só, situação excepcional.

Ressalte-se que o ordenamento jurídico já prevê mecanismos adequados para compensar o credor pelo inadimplemento contratual, como a correção monetária e os juros de mora, que foram devidamente aplicados na sentença mantida pela decisão monocrática ora agravada.

Assim, entendo que o caso dos autos configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, não justificando a condenação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025